Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010509-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA COSTA - CPF: 384.327.491-68 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL RESIDUAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A DEMONSTRAR O ATO ILEGAL E A CERTEZA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO -
DENEGAÇÃO DA ORDEM NESTE PARTICULAR
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO DECRETO N. 766/2011 – MERA INFORMAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ORDEM MANDAMENTAL

CONCEDIDA EM PARTE NO JUÍZO
AD QUEM
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1-

Para que se possa obter êxito na ação mandamental é imprescindível que a prova do direito líquido e certo invocado acompanhe a petição inicial, não se admitindo rol probatório deficitariamente instruído, pois este remédio constitucional célere não admite, por sua essência, dilação probatória. Ausente a referida prova, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

2-

A demora injustificável na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

3-

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões

de crédito em prazo razoável configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

4-

Recurso provido parcialmente. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEIDE MARIA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Murilo Moura Mesquita, da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010509-03.2019.8.11.0041, impetrado em face de ato supostamente abusivo e ilegal perpetrado pela Gerente de Crédito Pessoal da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso - SEGES, cuja decisão, em síntese, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita,
denegou a segurança pleiteada
e, em ato subsequente, julgou
extinta a ação
mandamental com julgamento de mérito, com apanágio no artigo 485, VI, do Código Procedimental Civil.

Tem-se da impetração que o
mandamus
foi ajuizado porque a impetrante/recorrente, alegando ser possuidora de Certidão de Crédito Trabalhista junto ao Estado de Mato Grosso e pretendendo efetuar a venda desse crédito para quitação de suas dívidas, dirigiu-se ao órgão competente e protocolou o pedido de retirada de referida certidão (n. 632894/2018), porém, embora tenha sido emitida a certidão, foi-lhe negada a retirada, verbalmente, pela autoridade coatora, sob a justificativa de que de que a emissão e retirada do mencionado documento encontra-se suspensa por força do Decreto n. 766/2016.

A impetrante argumentou sobre a durabilidade de 180 (cento e oitenta) dias do Decreto n. 766/2016, motivador da negativa da autoridade coatora na entrega da certidão de crédito, mas, ainda assim, mesmo sendo do conhecimento da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso que aludido decreto não mais se encontrava em vigor, não obteve êxito em seu intento, sendo que até a presente data não houve decisão no procedimento administrativo, abrolhado com Protocolo n. 632894/2018, já que a negativa ocorreu de forma verbal, e, tampouco, a entrega da certidão almejada, não restando alternativa além do ajuizamento do
writ.

O ilustre magistrado condutor do feito concluiu, ao proferir o veredicto final, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, ao fundamento precípuo de que não foi anexado ao
mandamus
qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, de forma que não restaram demonstrados o ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora e nem a certeza de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, exigências legais para que se possa obter a garantia constitucional, restando claro que para sua constatação faz-se necessária a dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita. (Id. 56189083)

Inconformada, a impetrante submete a questão a esta Corte de Justiça e, em suas razões de recorrer, defende o desacerto da decisão proferida pelo julgador monocrático, ao argumento de que a matéria versada no
writ
é unicamente de direito, pois é inconteste o seu direito líquido e certo de ter acesso a sua Certidão de Crédito originária de direitos trabalhistas, fato que, inteiramente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, dispensa dilação probatória, ainda mais porque a própria apelada, ao prestar as informações pertinentes, não só confessa os fatos narrados, mas, sobretudo, junta aos autos documentos que confirmam ainda mais o direito postulado por ela (impetrante).

Discorreu sobre a invalidação do Decreto n. 766/2016 e sobre a validade e eficácia da Lei estadual n. 8.672/2007 e da Resolução n. 87/CPPGE.

Ao final, conclui que não pode persistir a negativa da entrega da Certidão de Crédito pretendida, ainda mais de forma verbal, não havendo necessidade do pronunciamento da PGE sobre emissão ou entrega de certidão cujo direito já foi reconhecido pelo próprio órgão.

Forte nestes fundamentos, implora, ao final, pelo provimento do vertente recurso de apelação para que seja concedida a segurança perquirida no
mandamus
e determinada à autoridade coatora que proceda à entrega da Certidão de Crédito Trabalhista a que a impetrante faz jus. (Id. 56189087)

O recurso foi contra-arrazoado. (Id. 56189092)

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (Id. 56956972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, sugere o PROVIMENTO PARCIAL do recurso, para que seja assegurado à impetrante o direito de análise e resposta ao seu pedido administrativo, em conformidade com o Protocolo tombado sob o n. 632894/2018. (Id. 82695968).

Após vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido por NEIDE MARIA DA COSTA objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em apertada síntese, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e, em ato subsequente, DENEGOU a segurança pleiteada no
writ,
e, por via de consequência, extinguiu a ação com embasamento no artigo 485, I, do Código Procedimental Civil.

Inconformada com esta sentença a impetrante submete a matéria a este egrégio Tribunal de Justiça, visando à sua reforma e a concessão da segurança pleiteada no
mandamus
.

Sustenta, para tanto, tal como fez na peça introdutória, que possui junto ao Estado de Mato Grosso Certidão de Crédito atinente a créditos trabalhistas e que, com o intuito de vender referido crédito para quitar suas dívidas, requereu junto à administração, em conformidade com o Protocolo n. 632894/2018, que lhe fosse entregue aludida certidão, cujo pedido foi negado pela autoridade coatora, verbalmente, sob a justificativa de que a emissão e retirada do documento em questão encontra-se suspensa por força do Decreto n. 766/2016.

Segundo os alaridos da impetrante, diante dessa negativa dirigiu-se até à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e apenas obteve a confirmação, pois já era de seu conhecimento, que o Decreto n. 766/2016 não estava mais em vigor e, ainda assim, não lhe foi entregue a certidão almejada, causa motivadora da impetração.

Repelindo o entendimento adotado pelo togado singular, de que a via mandamental é inadequada para o pleito, dada a necessidade de dilação probatória, a apelante faz consignar os fundamentos que, sob sua ótica, demonstram o equívoco da decisão, especialmente porque a impetrada, ao manifestar nos autos, não só confessa a existência da carta de crédito, já emitida pelo Governo Estadual, mas, também, faz acostar na peça defensiva documentos comprobatórios do direito da impetrante.

Analiso a controvérsia.

De simples leitura da peça madrugadora se pode extrair que a segurança pleiteada no
mandamus
está ancorada em duas providências, a saber: a primeira, aborda o pedido de julgamento do procedimento administrativo, nascido com o Protocolo n. 632894/2018, que, até a presente data, não foi apreciado e decidido pela autoridade administrativa competente, pois a entrega da certidão de crédito requerida pela impetrante foi negada verbalmente pela autoridade coatora, inexistindo decisão nesse sentido. E, a segunda providência, consiste na entrega da certidão de crédito à impetrante no prazo assinalado de 10 (dez) dias.

Como é de conhecimento, o mandado de segurança é ação especial, de rito diferenciado, por meio da qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

A ação mandamental, diferentemente das demais ações, pressupõe, além dos requisitos comuns (condições da ação e pressupostos processuais), a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Dessa forma, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano é que o mandado de segurança impossibilita a produção de prova necessária para comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nessa toada, o renomado administrativista Hely Lopes Meirelles em sua obra Mandado de Segurança, 18. edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, nos dá seguinte magistério:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresse em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência é duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança.

Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pela impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Púbico sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Com efeito, não havendo prova pré-constituída do direito, tenho entendimento de que a impetração não se mostra cabível.

Voltando os olhos ao caso concreto, em análise acurada das alegações das partes e da malha documental submetida à apreciação, entendo que inexiste prova do ato comissivo indigitado de coator da autoridade pública.

Analiso, num primeiro momento, o pedido concernente à entrega da almejada certidão de crédito trabalhista e adianto, desde logo, tal como entendeu o magistrado sentenciante, que a via eleita é inadequada.

Ao analisar o pedido o Juízo primevo consignou:

“(...) Feita esta ligeira digressão e pela análise dos documentos aportados aos autos, verifica-se que a via eleita pela impetrante mostra-se inadequada, diante da necessidade de dilação probatória para constatação do direito alegado.

Com efeito, a impetrante juntou aos autos documentos que comprovam o protocolo de seu requerimento junto à autoridade indigitada coatora (id 18637063).

Entretanto, não anexou à peça vestibular nenhum elemento probatório que demonstre sua relação creditícia com o Estado de Mato Grosso e, tampouco, que evidencie negativa por parte da impetrante em fornecer a referida certidão.

Há que se consignar que, em suas informações, a autoridade coatora e o Estado de Mato Grosso, juntaram documentos que demonstram que a impetrante a pretende a entrega da certidão de crédito n. 9.9.092.138-7, no valor de R$ 12.240,99 (doze mil e duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), decorrente das decisões transitadas em julgado que originaram precatórios (id 19560357 e 19730975).

Aproveitando de tais documentos, a impetrante peticionou requerendo a consideração dos documentos juntados pela impetrada, como forma de se comprovar o direito líquido e certo alegado. Além disso, reiterou o pedido de concessão da ordem (Id. 20326500).

Todavia, na petição inicial, sequer mencionou a existência de decisões judiciais reconhecendo a relação de crédito ou de títulos precatórios, se limitando em consignar, de forma incomprovada, que fazia jus a referida certidão.

Nesta toada, analisando o pleito mandamental da impetrante, bem como os documentos por ela juntados nos autos, não é possível se aferir, prima facie, a existência de vínculo de crédito com o Estado de Mato Grosso, demandando dilação probatória para tal constatação.

Consigne-se que para a comprovação de violação a direito líquido e certo faz-se necessário a existência de provas pré-constituídas no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA – MULTAS – VINCULAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRASÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. (N.U. 0008585-96.2016.8.110002, Des, JOSSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Turma de Direito Público e Coletivo, Julgado e 29/04/2020, Publicado no DJe em 14/05/2020).

Diante do exposto, acolho a preliminar ded inadequação da via eleita formulada pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público Estadual e, com fulcro no art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09 DENEGO A ORDEM, por consequência, julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

(...)”

Por amor ao debate, faço registrar que mesmo que pudesse a impetrante se valer da documentação juntada pela autoridade coatora, ainda assim não se faz presente ofensa a direito líquido e certo, neste ponto, uma vez que não consta das provas qualquer informação acerca da atual fase dos precatórios referidos pela parte adversa.

Com efeito, não havendo prova pré-constituída do direito, tenho entendimento de que a impetração não se mostra cabível, no tocante a este ponto.

Contudo, apesar de não haver qualquer comprovação documental no caderno processual eletrônico acerca da mencionada Carta de Crédito n. 9.9.092.138-7, no valor de R$ 12.204,99 (doze mil duzentos e quatro reais e noventa e nove centavos), ou da negativa ilegal e/ou abusiva de sua expedição pela autoridade coatora, há, sim, relevância da fundamentação quanto à omissão do impetrado na análise do pleito formulado administrativamente pelo impetrante quanto à certidão de Crédito Salarial.

Com efeito, a administração vem omitindo em proceder à análise, de maneira fundamentada, do requerimento feito pela impetrante, limitando-se somente em dizer que a emissão/entrega do documento encontra-se sobrestada, com fundamento no Decreto no 766/2011, artigo 2o, até que seja disponibilizado, por completo, o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o do referido decreto.

Desse modo, é de se concluir que a informação prestada pela Coordenadoria de Monitoramento da Superintendência de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Gestão, não tem cunho indeferitório, apenas informativo.

Nessa trilha, entendo que a impetrada não realizou nenhum ato, pelo contrário, deixou de realizar.

Isso porque o Decreto n. 766/2011, que consta na informação do órgão administrativo, previu a disponibilização do referido sistema no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contudo, até a presente data não o fez. De modo que o pedido feito pelo impetrante de
“emissão da certidão de carta de crédito”
deve se pautar em face da omissão da administração pública.

De acordo com o anotado, o processo administrativo deve observar o contraditório para que, então, seja proferida uma decisão, favorável ou não, ao pedido formulado pelo requerente.

No entanto, no caso concreto, entendo que a informação prestada pelo órgão, quanto ao sobrestamento da emissão da certidão em conformidade com o referido Decreto, não é justificativa para a falta de análise do pedido.

Assim, considerando que o protocolo do pedido foi realizado em 07/12/2018 e até o ajuizamento da ação mandamental não havia sido analisado, posso afirmar que transcorreu longo prazo para que a impetrante obtivesse qualquer resposta definitiva da Secretaria de Estado de Gestão.

A Lei do Estado de Mato Grosso, n. 7.692/2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe que o poder público terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimento de qualquer espécie.

Nesse sentido caminha a Jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça – in verbis:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUTORIDADE COMPETENTE PARA APRECIAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO – IMPRESCINDIBILIDADE.

A autoridade que deve figurar no polo passivo de mandado de segurança que pretende a emissão de certidões de crédito ante a omissão da Administração é a mesma competente para apreciar o requerimento administrativo.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antônio do Sacramento, e deferida em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza (MS 16569/2016, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJe em 23/09/2016).

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – LEI 8.672/2007 – CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DECRÉDITO – ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – 520796/2008-pge – RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO – OMISSÃO NA APREIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDENCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Púbica em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão

da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do seriço público (art. 37, “caput”, da CF). (MS 183034/2015, Des. JOSÉ

Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 18/05/207).

Constata-se, portanto, que a impetrante, nesse particular, possui direito líquido e certo.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial
,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para assegurar à impetrante a análise e resposta do seu pedido administrativo protocolado sob o n. 632894/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021